Tribunal: TJES
Processo: 0000707-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000707-29.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERBERT CAMPOS DUARTE - ES36669, GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO - ES36978

ACÓRDÃO

DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
–
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO
-
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Diante da valoração inidônea de comportamento da vítima a pena deve ser redimensionada
.
Recurso a que se dá parcial provimento.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERBERT CAMPOS DUARTE - ES36669, GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO - ES36978

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
Consta dos autos do presente Inquérito Policial, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 21/07/2019, domingo, na residência da vítima, localizada no Bairro Barramares, neste Município, o Denunciado agrediu fisicamente e ameaçou sua esposa APARECIDA ADILCEIA FORTUNATO DE OLIVEIRA, conforme se depreende do teor do BU n° 39945156 (fls. 03/04) e do Termo de Declaração da vítima às fls. 17. Segundo foi apurado, o Denunciado é casado com a vítima há 21 anos, tendo como fruto deste relacionamento uma filha de 21 anos, sendo que, em razão de ciúmes do Denunciado, a vítima é constantemente ofendida com palavras na frente de terceiros. Na data dos fatos, o Denunciado estava nervoso quando deu início à difamação da vítima, dando-lhe chute e, posteriormente, lhe desferiu uma sandália, além de ameaçar de morte. Destaca-se que em razão dos fatos supracitados, foi requerida pela vítima a MPU n° 001 7733- 11.2019.8.08.0035, pelo que, requeiro o apensamento do presente expediente à referida MPU para prosseguimento em conjunto.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para condenação do recorrente pelo delito de lesões corporais.

Observo, de plano, que a
materialidade
delitiva restou evidente pelo laudo de exames de lesões de fls. 14, o qual descreve que vítima sofreu as seguintes lesões:

“
[...] três equimoses arroxeadas sendo duas localizadas na face posterior da coxa com edemas, e deambulando com dificuldade pela dor em joelho esquerdo [...]
”.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

[...]
que a Acusação é verdadeira; que são casados a mais de 21 anos e geraram uma filha comum Caroline Fortunato Ribeiro de Oliveira
; que o Acusado sempre foi um homem violento
; que o Acusado não bebia nem usava drogas;
que sempre foi um homem ciumento e constantemente ofendia a moral da Depoente na presença de outras pessoas; que no momento do fato narrado na Denúncia, o Acusado difamou a Depoente e deu-lhe um chute, jogou o chinelo na perna da Depoente e a ameaçou de morte; que a Depoente foi agredida fisicamente e ameaçada sem que tivesse ofendido o Acusado, nem fisicamente, nem o ofendeu verbalmente; que a Depoente não sabe explicar direito o que motivou o Acusado a chutá-la, dar a chinelada na perna e ameaçá-la de morte (...)”
(Depoimento prestado por Aparecida Adilcea Fortunato de Oliveira, vítima, em Juízo – fl. 46). Grifo nosso.

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, mesmo que as lesões tenham sido leves, não há dúvidas de que houve violência contra a mulher.

Requer, ainda, a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Passo à análise da dosimetria da pena
.

Analisando mais de perto a valoração das circunstâncias judicias, verifico que cinco delas foram valoradas negativamente, assim se manifestando:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, contudo, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude.
Desfavorável.

B- Existem antecedentes criminais
do réu
. Desfavorável
.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, não há nos autos elementos suficientes para sua análise;
Favorável
.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser dominadora, que pende para a violência em face de vítima do gênero feminino.
Desfavorável
.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto.
Desfavorável
.

F- Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta.
Favorável
.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu.
Desfavorável
.

Observo
que o magistrado valorou de modo indevido o comportamento da vítima, valendo-se de fundamentação genérica e inidônea.

Sobre, a valoração negativa do comportamento da vítima, deixo assente que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que "se o ofendido não contribuiu para o cometimento do delito, tal circunstância deve ser tida como neutra, não podendo ser sopesada na dosimetria" (AgRg no REsp n. 1.706.900/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/03/2018).

Dessa maneira, afasto a valoração negativa do comportamento da vítima, razão pela qual passo ao redimensionamento da pena.

a)

Quanto ao crime do art. 129, §9º do CP.

Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Nessa vertente, torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção.

O Recorrente requer a suspensão da pena na forma do artigo 77 do Código Penal, não vejo como assim proceder
considerando as circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis ao Réu.

Dessa forma, não se mostra possível conceder o benefício previsto no art.
77 do Código Penal,
pois não está preenchido o requisito previsto no inciso II
do
referido
artigo.

Por fim, passo ao pedido defensivo do benefício de gratuidade de justiça.

Entendo, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear,
em sede de execução penal
, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é
na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da pena.

Mediante tais fundamentos, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar à pena do apelante.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.